Tribunal: TJDFT
Processo: 0711635-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711635-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NELI DE ARAUJO BRAGA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por NELI DE ARAÚJO BRAGA contra ato omissivo praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente em não internar a impetrante em UTI, que, a despeito de seu grave estado de saúde, se encontra internada, nesta data, na emergência do Hospital de Santa Maria. Distribuído o recurso durante o plantão judicial, a tutela de urgência recursal foi deferida pelo Desembargador ANGELO PASSARELI (ID 25016030), porquanto considerados presentes os requisitos inerentes ao provimento postulado. Com base em uma análise perfunctória, própria desta via recursal, comungo do mesmo raciocínio delineado pelo Desembargador Plantonista acerca do preenchimento casuístico dos requisitos autorizadores da tutela de urgência postulada nesse mandado de segurança, notadamente em virtude de despontar evidente a urgência na internação da impetrante, bem assim se fazer necessária a observância aos critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Diante do contexto fático e jurídico despontado dos autos, mantenho integralmente o provimento jurisdicional contido na decisão monocrática proferida anteriormente em regime de plantão (ID 25016030). Sendo assim, dando o normal seguimento à marcha processual, determino sequencialmente que: 1. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras do conteúdo da petição inicial para que prestem as respectivas informações, no prazo comum e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. 2. Após, dê-se vista ao Parquet, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator